Tribunal: TJDFT
Processo: 0704503-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0704503-56.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONALDO ALVES DA SILVA AGRAVADO: LOCALIZA RENT A CAR SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RONALDO ALVES DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante (ID 57074863 dos autos no 0700439-67.2020.8.07.0011), nos autos da ação declaratória de nulidade de débito combinada com indenização por danos morais, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a agravada exclua o nome do agravante dos órgãos de proteção ao crédito. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que não reconheceu a existência de dívida e que o contrato não informava de nenhuma penalidade caso o veículo fosse devolvido de forma antecipada. Aduz que não caberia a cobrança de R$ 1.250,96 pela devolução antecipada, pois o mais justo seria a devolução do valor equivalente às nove diárias não usufruídas. Alega que a cobrança de 70% do valor cobrado por todo o período de locação do veículo pela devolução antecipada se mostra excessivamente onerosa. Ressalta que a inscrição indevida no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito viola sua dignidade e impede que obtenha empréstimos bancários necessários para o exercício de sua atividade profissional. Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente agravo, com a concessão da antecipação de tutela recursal, para que seja determinado que a agravada exclua seu nome do cadastro de proteção ao crédito e se abstenha de realizar cobranças por meio de ligações telefônicas e mensagens. Preparo no ID 14554331. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Nesse viés, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos não refletem a plausibilidade da tutela de urgência recursal pretendida, uma vez que a mera alegação do agravante de ser sócio-administrador, necessitando de realizar operações financeiras, não é suficiente para demonstrar o perigo de dano, tendo em vista que a atividade empresarial é exercida pela pessoa jurídica “ANGULO TOPOGRAFIA E SERVICOS LTDA” (ID 56698280 dos autos no 0700439-67.2020.8.07.0011) que não é parte do processo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência recursal. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Desnecessária a intimação da parte agravada, haja vista não ter sido ainda citada. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 3 de março de 2020. ANA CANTARINO Relatora